Tribunal: CARF
Processo: 19679.721181/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721181/2019-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2022
Recorrente
INSTITUTO DE FORMACAO E ACAO EM POLITICAS SOCIAIS PARA A
CIDADANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2013
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência
social que cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
As contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único
do art. 11, da Lei 8.212/91, as contribuições instituídas a título de substituição
e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao Contribuinte a demonstração, com provas hábeis e idôneas, da
composição e da existência do crédito que alega possuir para que sejam
aferidas a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721181/2019-85
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19679.721181/2019-85, em face do acórdão no 16-92.690, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada em
28 de fevereiro de 2020, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. Trata o processo administrativo de pedidos de restituição de contribuições
previdenciárias, por meio dos pedidos eletrônicos (PER/DCOMP) de fls. 02 a 34, a
seguir discriminados:

DA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO
2. Por meio do Despacho Decisório da DERAT/SPO (fls. 53/54) os pedidos de
restituição foi indeferido, uma vez que o contribuinte não apresentou os documentos e
informações solicitados pelo Fisco, não demonstrando a liquidez e certeza dos créditos
pleiteados. Assim se manifesta a autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de
restituição:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

Fundamentos
Por meio do termo de intimação de fls. 45/49, solicitaram-se ao contribuinte
informações e documentos necessários ao esclarecimento de divergências e fatos
relativos ao crédito alegado; contudo, passado o prazo concedido para o atendimento da
intimação, não houve qualquer manifestação por parte do interessado.
Assim, ao não prestar as informações que lhe foram solicitadas e não colaborar para o
esclarecimento dos fatos (descumprindo também a Lei 8.212/91, art. 32, III, e art. 33, §§
1° e 2° ou a Lei 9.784/99, art. 4°, IV) o contribuinte acabou não se desincumbindo do
ônus que sobre si pesava (cfe. Lei 5.869/73, art. 333, Lei 9.784/99, art. 36, Lei
13.105/2015, art. 373, IN RFB 900/2008, art. 65, IN RFB 1.300/2012, art. 76, ou IN
RFB 1.717/2017, art. 161) de demonstrar e comprovar, de maneira clara e coerente, a
composição e a existência do crédito que alegou possuir junto à Fazenda Nacional,
sujeitando-se, desse modo, por falta de liquidez e certeza do alegado direito creditório,
ao indeferimento dos pedidos.
Conclusão
4. Isto posto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002 (com redação dada pela Lei
n° 11.457/2007), bem como no uso da competência conferida pelo art. 117 do Decreto
n° 7.574/2011 (com redação dada pelo Decreto n° 8.853/2016), pelo art. 117 da IN RFB
n° 1.717/2017 e pelo art. 2° da Portaria RFB n° 1.453/2016, decido INDEFERIR OS
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO listados na "PLANILHA I" do presente despacho, por
falta de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. O Contribuinte foi cientificado da decisão pelo indeferimento de seu pleito em
16/08/2019 (AR fl. 55), e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 179/188,
em 10/09/2019.
3.1. Após apresentar um breve relato dos fatos, faz, em síntese, as alegações abaixo
expostas.
Preliminar
3.2. Alega que a recuperação administrativa de créditos tributários é regulamentada pela
Instrução Normativa (IN) 1.717/2017, a qual prevê que o sujeito passivo, ao apurar
crédito relativo a contribuições previdenciárias, poderá recuperá-lo através dos
dispositivos da compensação ou da restituição e que o prazo para análise do pedido será
de 360 dias contados da data de transmissão do requerimento, conforme determina a Lei
11.457/2007 em seu artigo 24.
3.3. Afirma que se homologado, o crédito solicitado pode ser restituído (ficando
disponível em conta corrente do sujeito passivo), pode ser utilizado para compensação
de ofício de débitos, pode ainda ser restituído após uma compensação de ofício (caso
ainda reste saldo) ou, em último caso, pode até mesmo ser compensado, conforme
determina o artigo 68 da IN 1.717/2017
3.4. Enfatiza que a recuperação dos créditos via compensação é, em suma, a utilização
de crédito previdenciário constituído anteriormente em débitos correntes (ou pelo menos
posteriores à constituição do crédito), resultando em diminuição no pagamento de
tributos correntes ou diminuição de débitos referentes a valores em aberto do passado e
que os créditos deverão, antes da compensação, ser valorados pela SELIC acumulada
desde a constituição do crédito até a data de sua utilização, conforme determina art. 142
da IN 1.717/2017.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

3.5. Frisa que desde a edição da MP 449/2008 (que revogou o §3° do artigo 89 da Lei
8.212/91), convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a compensação de valores recolhidos a
maior não está mais restrita a 30% do valor devido à Previdência.
Do Mérito
3.6. Sustenta que a Instrução Normativa 1.717/2017 determina que a empresa prestadora
de serviços de cessão de mão-de-obra e empreitada que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário desde que a retenção
esteja:
a) declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela
execução da empreitada total; e
b) destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
3.7. Salienta que, se depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nas obras de construção
civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências
subsequentes, sendo que o saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá
também ser objeto de restituição.
3.8. Informa que a IN 1.717 também estabelece que, apesar de preferível, o acesso às
notas fiscais que originaram os valores retidos não são pré-requisitos para a utilização
destes valores nas contribuições previdenciárias, conforme detalha o parágrafo único do
artigo 30.
3.9. Alega que o recolhimento pode ser facilmente comprovado através da apresentação
de GPS nos códigos 2631 ou 2640, exclusivos para o pagamento de valores retidos por
parte das empresas tomadoras de serviço de cessão de mão-de-obra.
3.10. Ressalta que os valores referentes à retenção, conforme informa o Manual do
SEFIP 8.4, devem ser lançados no campo "Retenção Lei 9.711/98" apenas no caso de
retenção originária da mesma competência e estabelecimento. No caso de utilização de
valores de retenção em competências e/ou estabelecimentos diversos aos da origem do
recolhimento, deve-se utilizar o campo "Compensação".
3.11. Enfatiza que a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, de 20 de junho
de 2011, que, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
entendeu que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente
declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc.
3.12. Informa que após a aprovação do referido Parecer pelo Ministro da Fazenda, a
PGFN publicou, no DOU de 20 de dezembro de 2011, o Ato Declaratório n° 5,
autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório,
produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento,
ressalvado o disposto no art. 31 da Lei n° 12.101, de 2009 (data da publicação da
concessão da certificação), desde que inexista outro fundamento relevante, como a
necessidade de cumprimento da legislação superveniente pelo contribuinte".
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

3.13. Sustenta que, desta forma, é evidente que o rito descrito no capítulo "DO
DIREITO – DA PRELIMINAR" foi atendido, pois os efeitos da certificação CEBAS
devem ser retroagidos até a data do protocolo da solicitação de certificação uma vez
deferida a solicitação e, consequentemente, os benefícios fiscais advindos desta previsão
legal também devem ser retroagidos.
3.14. Alega que como o seu pedido de certificação foi protocolado em 27/07/2010 e a
publicação do deferimento de seu pedido de certificação em Diário Oficial da União foi
feita em 30/01/2015, temos instaurado um período de retroação do benefício de CEBAS
da competências 12/2012 a 02/2013, além do período de 3 anos posteriores à
certificação (vigência do certificado antes de uma renovação), ou seja, no momento da
certificação, o período legal para aplicação dos benefícios tributários previdenciários
passou a ser da competência 12/2012 a 02/2013.
3.15. Assim, enfatiza que não declarou seus débitos previdenciários conforme determina
a legislação, e recolheu valores indevidos à Previdência durante o período de 12/2012 a
02/2013 e, seguiu com o procedimento de retificação de suas declarações
previdenciárias, conforme determinado pela IN 971/2009.
Regularização dos pagamentos em divergência
3.16. Após a finalização deste processo, calculou-se o valor total pago de forma
indevida, que resultou em R$ 772.557,51, conforme planilha constante no Anexo 3 e
solicitou a restituição do crédito referente ao período 12/2012 a 02/2013 através do
software PER/DCOMP.
3.17, Informa que as compensações efetuadas nas competências do período 12/2012 a
12/2017 tiveram como origem os créditos apurados de retenção de INSS, conforme
guias anexas e, por outro lado, as compensações do período 01/2018 a 06/2019 tiveram
como origem os créditos apurados referente aos valores pagos indevidamente a título de
contribuição patronal, GILRAT e Outras Entidades desde a data do protocolo até a data
da concessão da certificação do CEBAS.
3.18. Declara que não compensou, nem recebeu pela via judicial os valores pleiteados
nos pedidos de restituição.
Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade
3.19. Sustenta que, no caso em questão, deve ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na CF, pois não é razoável que, após a
Receita Federal não ter analisado os PER/DCOMPs dentro do período estipulado em lei,
indefira os Pedidos de Restituição meramente por entender que a resposta da intimação
ocorreu em poucos dias fora do prazo.
3.20. Por fim resume, em síntese, os pontos de discordância apontados na Manifestação
de Inconformidade, a saber:
a) retenção sobre o valor da Notas Fiscais de serviços prestados;
b) efeito ex tunc do CEBAS;
c) retenção sobre o valor das Notas Fiscais de serviços prestados;
d) aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade;
Do Pedido
4. Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu
pleito, o contribuinte requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 301/317
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2013
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social que
cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
As contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art.
11, da Lei 8.212/91, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao Contribuinte a demonstração, com provas hábeis e idôneas, da composição
e da existência do crédito que alega possuir para que sejam aferidas a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“7. Posto isso, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 321/324,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Em 10/03/2022 (fl. 361) foi juntada aos autos a decisão judicial de fls. 362/365,
de 04/03/2022, no qual foi deferido parcialmente o pedido de medida liminar da recorrente nos
autos do mandado de segurança 1010347-26.2022.4.01.3400 “para determinar à autoridade
impetrada que adote as providências necessárias para concluir o julgamento do recurso
voluntário interposto no Processo no 19679.721181/2019-85, no prazo de trinta dias”. Diante
disso, o processo foi incluído na primeira pauta de julgamento possível (sessão extraordinária de
04 de abril de 2022).
É o relatório.
Voto
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Analisando os autos, entendo adequado utilizar da fundamentação do voto
proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância, sendo o voto abaixo transcrito e que, desde logo,
acolho como minhas razões de decidir:
Do Direito à Restituição – Requisitos Legais
5.1. A compensação ou restituição de contribuições previdenciárias tem seu pressuposto
no artigo 89 da Lei 8.212, de 1991:
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição
e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(negritos nossos)
5.2. Tendo em conta a previsão legal acima, a Instrução Normativa RFB n° 1717/2017,
vigente na data dos PER/DCOMP (01/2018 e 04/2018), regulamenta os procedimentos
pertinentes à restituição ou compensação não só dessas contribuições, mas de todos os
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, dispondo no artigo 2o:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf
ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
5.3. Observa-se, obviamente, que a restituição e a compensação estão sempre sujeitas à
comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte junto à RFB.
Assim, no pedido de restituição ou compensação PER/DCOMP devem estar
devidamente comprovados os montantes das contribuições devidas pela empresa, das
contribuições recolhidas e da respectiva diferença eventualmente recolhida a maior. Ou
seja, cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar, de maneira clara e
coerente, a composição e a existência do crédito que alegou possuir junto à
Fazenda Nacional.
5.4. Conforme pode ser constatado nos autos, a autoridade fiscal responsável
pela análise, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 53/2019 (fls. 45/49),
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

solicitou ao contribuinte a apresentação de vários documentos e
informações, visando a comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
5.5. Constata-se que também foi solicitado ao contribuinte que justificasse
as compensações informadas em GFIP, nas competências 12/2012 a
05/2013, 04/2015, 10/2015, 06/2016, 08/2016, 12/2016, 02/2017, 03/2017,
08/2017 a 05/2018 e 07/2018 a 06/2019.
5.6. Pois bem, conforme pode ser observado, o contribuinte efetuou por
meio de informações em GFIP, compensações de valores expressivos, no
período de 12/2012 a 06/2019, de modo que para que lhe seja concedido
eventual direito creditório, deve ser verificado se as referidas compensações
foram devidamente efetuadas, pois caso contrário, o contribuinte estaria em
débito com a RFB, impactando no seu pedido de restituição.
5.7.Por outro lado, uma vez que o contribuinte não apresentou os
documentos e informações solicitados pelo Fisco, não demonstrando a
liquidez e certeza dos créditos pleiteados, a autoridade fiscal indeferiu o
pedido de restituição, conforme já foi acima demonstrado.
5.8. Cabe assinalar que o prazo concedido para a apresentação dos
documentos e informações solicitados no Termo de Intimação Fiscal no
53/2019 (fls. 45/49) foi de 20 (vinte) dias, que expirou em 06/08/2019, tendo
em vista que o contribuinte foi intimado em 17/07/2019 (AR fl. 50).
Observa-se, então, que o Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de
restituição, foi emitido em 09/08/2019.
5.9.
Por sua vez, na manifestação interposta, o contribuinte, preliminarmente, faz considerações relacionadas ao procedimento
administrativo de recuperação dos créditos tributários via compensação e
restituição, citando a legislação e normatização aplicáveis a matéria,
notadamente, a Lei no 11.457/2007 e a IN RFB no 1.717/2017.
5.10. No mérito, após comentar o procedimento previsto na IN RFB no
1.717/2017, para a restituição e compensação de créditos oriundos da
retenção prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, enfatiza que resta evidente que
cumpriu todo o rito descrito na normatização mencionada e, portanto, tem
direito à restituição pleiteada, tendo em vista que possui Certificado de
Entidades Beneficente de Assistência Social – CEBAS com efeitos
retroativos até a competência da data do pedido, ou seja, 12/2012, além do
período de 3 anos posteriores à certificação, conforme Parecer
PGFN/CRJ/No 2132/2011.
5.11. Ou seja, levando-se em conta os argumentos do contribuinte, concluo
que o mesmo alega possuir direito à isenção, na verdade imunidade, prevista
no parágrafo 7o do art. 195 da Constituição Federal. Concluo, ainda, que a
restituição pleiteada refere-se a recolhimentos feitos indevidamente (quota
patronal), nas competências 12/2012 e 03/2013 a 11/2013, já que, em
virtude da isenção, não estaria obrigado a recolher as contribuições previstas
no art. 22 e 23 da Lei 8.212/91.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

5.12. Por outro lado, o contribuinte informa, ainda, que as compensações
efetuadas nas competências do período 12/2012 a 12/2017, tiveram como
origem os créditos apurados de retenção de INSS (art. 31 da Lei 8.212/91) e,
as compensações do período 01/2018 a 06/2019 tiveram como origem os
créditos apurados referente aos valores pagos indevidamente a título de
contribuição patronal, GILRAT e Outras Entidades desde a data do
protocolo até a data da concessão da certificação do CEBAS.
5.13. Entretanto, conforme abaixo será demonstrado, entendo que o
contribuinte não demonstra a certeza e liquidez dos créditos pleiteados.
Do Direito à Isenção/Imunidade
5.14. Inicialmente, em virtude das alegações do contribuinte, cabem algumas
considerações referentes à isenção/imunidade prevista no art. 195, parágrafo
7o, da Constituição da República de 1988.
5.15. A Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 195, parágrafo 7o, a
possibilidade de as entidades beneficentes de assistência social gozarem da
isenção das contribuições previdenciárias - cota patronal - desde que
atendam aos requisitos estabelecidos em lei, no caso em LEI ORDINÁRIA.
Assim dispõe referido dispositivo constitucional:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
(...)
5.16. A Lei Ordinária no 8.212, de 24.07.1991, atendendo ao referido
comando constitucional, estipulou, no seu artigo 55, os requisitos
necessários à obtenção da isenção das contribuições previdenciárias,
possibilitando que a norma constitucional produzisse seus efeitos. Dispõe o
referido dispositivo legal:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefício a qualquer
título;
V aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que terá o prazo de
30 (trinta) dias para despachar o pedido.
(...)
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo,
em observância ao disposto no §3o do art. 195 da Constituição.
5.17. Referido dispositivo legal foi revogado pela Medida Provisória no 446,
editada em 07/11/2008, que trouxe nova sistemática à regulamentação dos
procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social. No seu
art. 28 dispõe:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins
lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e à dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem como os atos ou operações realizados que
venham a modificar sua situação patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei,
relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
5.18. Porém a Medida Provisória 446/2008 não foi apreciada pela Câmara
dos Deputados, no prazo previsto pela CF, razão pela qual somente teve
vigência no período de 10/11/2008 a 12/02/2009, de modo que a partir de
13/02/2009, retornou ao campo jurídico o anterior dispositivo legal (art. 55
da Lei 8.212/91) a disciplinar a isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal. Tal situação perdurou até a edição da Lei no 12.101, de
27/11/2009, publicada em 30/11/2009, quando, mais uma vez foi revogado o
art. 55 da Lei no 8.212/91.
5.19. Dispõe o art. 29 da Lei 12.101/2009, na sua redação original:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remunerações, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância
com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior
ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.20. Assim, como o pedido de restituição refere-se a recolhimentos
efetuados nas competências 12/2012, 03/2013 a 11/2013, os requisitos legais
a serem cumpridos para o gozo da isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o,
da Constituição Federal, estão elencados no art. 29 da Lei no 12.101/2009.
5.21. Conforme dispõe o caput do art. 29 da Lei 12.101/2009, para fazer jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei 8.212/91, a entidade interessada, além de estar devidamente certificada
(ser portadora do CEBAS), deve também cumprir, de forma cumulativa, os
demais requisitos previstos nos incisos I a VIII. Ou seja, não basta apenas a
comprovação da existência do CEBAS para o gozo do referido benefício,
tendo em vista que a entidade devidamente certificada deve, também,
cumprir os demais requisitos previstos nos incisos I a VII do art. 29 da Lei
12.101/2009.
5.22. No caso concreto, embora o contribuinte informe, na manifestação de
inconformidade interposta, que possui CEBAS com validade a partir da
competência 12/2012, tendo direito à isenção em questão no período de 3
anos posteriores à certificação, não há, nos autos, qualquer prova de tal
certificação. Nem mesmo cópia do referido certificado foi juntada aos autos
pela interessada.
5.23. Cabe ressaltar que mesmo que a referida certificação estivesse
devidamente comprovada nos autos, tal fato não seria suficiente para atestar
o direito à isenção alegada, tendo em visto que, também deveriam ser
comprovados os requisitos previstos nos incisos I a VII, da Lei 12.101/2009,
conforme acima salientado. Ora, tal comprovação não foi feita pelo
contribuinte.
5.24. Cabe ser observado que, embora alegue que a sua isenção tem validade
desde a competência 12/2012, verifica-se no sistema informatizado da RFB
(GFIPWEB), que o contribuinte se declara isento somente a partir da
competência 03/2015, quando passa a informar nas GFIP's exportadas o
código FPAS 639, próprio para entidades isentas. Nas competências
anteriores a 03/2015, inclusive nas competências incluídas no PERDCOMP
(12/2012, 03/2013 a 11/2013), o código FPAS informado pelo contribuinte é
o 566 (empresas de comunicação não isentas).
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

5.25. Por ouro lado, na planilha elaborada pelo contribuinte, juntada aos
autos (fls. 175 e 295), onde é demonstrada a apuração do seu eventual
crédito, mês a mês, no período de dez/12 a fev/2015, verifica-se que o
contribuinte considera-se devedor somente das contribuições descontadas
dos segurados empregados e contribuinte autônomos, tendo em vista que,
além das compensações realizadas (que segundo suas alegações
correspondem a recolhimentos de retenções de INSS), também inclui na
apuração do seu crédito valores recolhidos com o código 2100.
5.26. Melhor esclarecendo: para a apuração do eventual crédito a ser
restituído, o contribuinte soma os valores das compensações informadas nas
GFIP com os recolhimentos efetuados em GPS (código 2100) e desconta as
contribuições dos segurados (empregados e autônomos), obtendo um saldo a
ser restituído. Cabe salientar que o valor obtido de saldo (divergência), em
cada competência, é exatamente o valor solicitado no PERDCOMP
correspondente.
5.27. Assim, embora se declare não isento nas competências 12/2012 a
02/2015, pois informa nas GFIP's o código FPAS 566 e, consequentemente,
reconhecendo-se como devedor das contribuições patronais (dívida
confessada nas GFIP), o contribuinte solicita a restituição dos valores
recolhidos com o código GPS 2100, correspondentes a tais contribuições,
alegando ser indevidos em virtude de ser portador do CEBAS.
5.28. Ora, para que tais recolhimentos sejam reconhecidos como indevidos,
o contribuinte deveria comprovar, no mínimo, o seu direito à isenção
prevista no § 7o do art. 195 da CF, encargo este que não desempenhou,
conforme acima já foi enfatizado e, ainda, efetuar a correção nas GFIP's do
código FPAS.
5.29. Em relação às compensações efetuadas pelo contribuinte, nas
competências 12/2012 a 05/2013, 04/2015, 10/2015, 06/2016, 08/2016,
12/2016, 02/2017, 03/2017, 08/2017 a 05/2018 e 07/2018 a 06/2019, a
autoridade fiscal solicitou que o contribuinte as justificasse e comprovasse a
origem das mesmas. Entretanto, não houve comprovação, nos autos, da
regularidade das compensações efetuadas, conforme será demonstrado a
seguir.
530. O contribuinte, na manifestação de inconformidade, informa que as
compensações realizadas no período de 12/2012 a 12/2017, tiveram como
origem os créditos apurados de retenção de INSS (art. 31 da Lei 8.212/91).
Entretanto, embora o contribuinte informe as compensações efetuadas, na
planilha de fl. 296, não foram acostados aos autos os comprovantes dos
recolhimentos dos valores ali informados e tampouco, as NFS com a
retenção destacada e os contratos de prestação de serviço correspondentes.
531. Observa-se que as GPS (códigos 2631 e 2640) juntadas aos autos às fls.
189/294, são referentes às competências 12/2012 a 03/2015, 05/2015 a
09/2015 e 11/2015 a 13/2015; portanto, para as competências 04/2015,
10/2015, 06/2016, 08/2016, 12/2016, 02/2017, 03/2017, 08/2017 a 12/2017,
não há sequer, comprovação dos recolhimentos efetuados a título da
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

retenção prevista no art. 31 da Lei 8.212/91 e, muito menos, cópias das NFS
com as retenções correspondentes devidamente destacadas.
5.32. Por outro lado, nas competências 12/2012 a 05/2013, a somatória dos
valores das GPS (2631 e 2640) juntadas aos autos, não correspondem (são
muito inferiores) aos valores informados nas GFIP e na Tabela de fl. 296.
Também não foram juntadas as autos as cópias das NFS com o destaque das
retenções e dos contratos de prestação de serviço correspondentes.
5.33. Cabe aqui, uma pequena digressão a respeito dos dispositivos
normativos que disciplinam o pedido de restituição e a compensação da
retenção prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/1991.
5.34. A Instrução Normativa RFB no 1300/2012, ao tratar do pedido de
restituição e da compensação da retenção prevista no artigo 31 da Lei no
8.212/1991, preceitua que:
IN RFB no 1300/2012
DA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E
NA EMPREITADA
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor
retido pela empresa contratante.
(...)
Art. 19. A restituição de que trata esta Seção será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação do formulário Pedido de Restituição de
Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária constante do Anexo IV a esta
Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
5.35. A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que entrou em vigor em
18/01/2017, ao tratar do mesmo assunto, vai pelo mesmo caminho, vejamos:
IN RFB no 1717/2017
DA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E
NA EMPREITADA
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 88, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor
retido pela empresa contratante.
(...)
Art. 32. A restituição de que trata esta Seção será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento,
constante do Anexo I desta Instrução Normativa
5.36. Observa-se que a normatização procura adotar mecanismos que visem
facilitar ao contribuinte se ressarcir, via restituição ou compensação, dos
créditos relativos a contribuições recolhidas em procedimento de retenção,
incidente sobre a mão de obra incluída em notas fiscais de prestação de
serviço. Entretanto, tal fato não implica alteração do princípio de que a
compensação e a restituição estão sempre sujeitas à comprovação da
liquidez e certeza do montante das contribuições devidas pela empresa, das
contribuições recolhidas, e da respectiva diferença eventualmente recolhida
a maior.
5.37. A comprovação da liquidez do crédito do contribuinte deve ser feita
por meio de documentos elaborados pela empresa, tais como folhas e
recibos de pagamento de remunerações a segurados empregados e
contribuintes individuais, e GFIP ́s, onde constem a totalidade das
remunerações pagas e das contribuições incidentes, tanto as patronais
como as dos segurados, dos valores das retenções sofridas, e das
compensações realizadas. Por sua vez, a contabilidade da empresa deverá
refletir a exatidão de todos os valores envolvidos.
5.38. A princípio, as notas fiscais seriam os documentos suficientes para
comprovar que houve retenção. De igual importância, para a verificação do
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

valor correto da retenção, é o contrato referente àquela prestação de serviços
que corresponde à Nota Fiscal que constitui o objeto do pedido, onde se
buscam informações úteis a tal verificação, tais como: a forma de
contratação, o percentual de referente aos serviços prestados, o valor dos
materiais e equipamentos utilizados etc.
5.39. Entretanto, o direito creditório não se perfaz com esta simples
constatação. Há que se analisar se as retenções superam os valores, das
contribuições previdenciárias, devidos pelo contribuinte com base nas
remunerações dos segurados obrigatórios da Previdência Social
envolvidos nas prestações dos serviços. Isto porque somente desta
superação surge o direito creditório.
5.40. Por outro lado, em relação às compensações realizadas no período de
01/2018 a 06/2019, o contribuinte alega que têm como origem os créditos
apurados referentes aos valores pagos indevidamente a título de contribuição
patronal, GILRAT e Outras Entidades desde a data do protocolo até a data
da concessão da certificação do CEBAS.
5.41. Entretanto, conforme já foi acima demonstrado, o contribuinte não
comprova nos autos a alegada isenção, de modo que eventuais
recolhimentos a título das contribuições previstas nos art. 22, incisos I, II e
III, da Lei 8.212/91, não podem ser considerados como indevidos, para que
pudessem ser compensados.
5.42. Cabe ser salientado que o processo administrativo fiscal é governado
pelo princípio da verdade material, principalmente no presente caso, onde é
solicitada a restituição de valores já recolhidos aos cofres públicos, de modo
que cabe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito pleiteado é líquido e
certo.
5.43. Tal entendimento se encontra em perfeita consonância com os
dispositivos do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de
11/01/1973), e do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de
16/03/2015):
Lei n.o 5.869/1973
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Lei n.o 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
5.44. Desse modo, uma vez não comprovado, nos autos, a existência do
direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721181/2019-85

passível de restituição, conforme determina o art. 89 da Lei no 8.212, de
1991, há que ser mantida a decisão, ora contestada, que indeferiu o pedido
de restituição.
- Do Pedido
6. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a manifestação de
inconformidade deve ser recebida e conhecida.
6.1 Contudo, não deve ser atendido o pedido de deferimento do crédito
pleiteado, conforme ficou demonstrado neste voto.
CONCLUSÃO
7. Posto isso, voto por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital